Tribunal: TCU
Processo: 012.158/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5694/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão às sras. Maria de Lourdes da Luz e Zenaide Miranda dos Santos e determinar a reinstrução do processo relativamente aos atos de interesse das sras. Alaci Vieira de Souza, Áurea Vilma Medeiros Mafra e Ivanildes Santos de Menezes. 1. Processo TC- Processo 012.158/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alaci Vieira de Souza (XXX.175.997-XX); Áurea Vilma Medeiros Mafra (XXX.683.907-XX); Ivanildes Santos de Menezes (XXX.108.011-XX); Maria de Lourdes da Luz (XXX.827.347-XX); Zenaide Miranda dos Santos (XXX.358.925-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. demonstre a aplicação dos redutores previstos na EC 103/2019 aos proventos de pensão ou aposentadoria das sras. Alaci Vieira de Souza, Áurea Vilma Medeiros Mafra e Ivanildes Santos de Menezes.